Tribunal: TJDFT
Processo: 0724663-65.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0724663-65.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AS AUTOMACAO, MONITORAMENTO E COMERCIAL IMPORTADORA LTDA APELADO: MARCOS ANDRE FIGUEIREDO CHAVES D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por AS AUTOMAÇÃO, MONITORAMENTO E COMERCIAL IMPORTADORA LTDA, contra a sentença que julgou procedente o pedido para condená-la à substituição do painel NX-8 ou por outro produto da mesma espécie, que permita a integral funcionalidade do sistema de segurança do autor. Analisando a certidão de ID 59680640, e em respeito à vedação ao princípio da decisão surpresa, art. 10 do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para, no prazo de 5 dias, se manifestarem sobre a possível intempestividade do recurso de apelação. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de outubro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital